Tribunal: TCU
Processo: 017.393/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6514/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.393/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriany Thatcher Castro Soares (XXX.801.045-XX); Dalila dos Santos Monteiro (XXX.419.195-XX); Edson Vicente dos Santos (XXX.294.554-XX); Emanoela Batista Neves (XXX.931.185-XX); Francis Mary Soares Correia da Rosa (XXX.221.085-XX); Gleisy Vieira Campos (XXX.658.185-XX); Israel Falcao Carvalho (XXX.094.455-XX); Patricia de Oliveira (XXX.418.948-XX); Roberto Carlos Cerqueira dos Santos (XXX.801.845-XX); Vitor Gabriel Santos dos Santos (XXX.952.675-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.